Tribunal: TJDFT
Processo: 0074926-36.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0074926-36.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se o embargado para se manifestar sobre a petição de ID 22264239. Após, conclusos. Brasília, 17/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR